Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARCIALMENTE. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE PACIENTE EM UNIDADE HOSPITALAR DA REDE PRIVADA. TERMO INICIAL DA MORA ESTATAL. COMUNICAÇÃO OFICIAL DA DECISÃO LIMINAR. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo embargante em face do Distrito Federal cujo pedido é a condenação do ente estatal ao pagamento integral das despesas médicas decorrentes da sua internação nos hospitais DF Star e Santa Helena. A tutela de urgência foi deferida em parte para determinar que médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF fosse enviado ao hospital Santa Helena para avaliação clínica do embargante e, se fosse o caso, para inscreve-lo na Central de Regulação de Leitos de UTI. A sentença julgou procedentes os pedidos autoriais, confirmou a tutela de urgência e determinou que o Distrito Federal suporte as despesas do tratamento médico dispensado ao autor na rede particular no período de 15/03/2021 a 29/03/2021.
2. A remessa necessária foi parcialmente provida para reformar a sentença quanto ao período de internação que o Distrito Federal deverá considerar para o pagamento das despesas hospitalares, de 19/03/2021 a 29/03/2021, conforme os valores praticados na tabela do SUS. Foi considerado como marco inicial da mora estatal a intimação inequívoca do DF da decisão liminar, 19/03/2021.
3. O embargante sustenta que o Acórdão atacado deve ser revisto para considerar a mora estatal desde o dia da sua internação no hospital particular, passando o período a ser ressarcido o de 15/03/2021 a 29/03/021.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.